Tribunal: TJMT
Processo: 1029393-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029393-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JANAINA KARLA LUGOKENSKI - CPF: 003.639.789-09 (EMBARGADO), EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - CPF: 005.430.001-09 (ADVOGADO), JANAINA KARLA LUGOKENSKI - CNPJ: 06.226.847/0001-75 (EMBARGADO), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

JANAINA KARLA LUGOKENSKI - ME

EMBARGADO(S):

JANAINA KARLA LUGOKENSKI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –

CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL PERTENCENTE À DEVEDORA PRINCIPAL (PESSOA FÍSICA) -

RECURSO PROVIDO PARA VEDAR A ULTIMAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS EMPRESARIAIS PENHORADAS ATÉ A APRECIAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AVIADA NA ORIGEM – ALEGADA NULIDADE DO ARESTO POR INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 272, §2º, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DE OUTRO PATRONO PARA A OFERTA DE CONTRARRAZÕES – ANÁLISE DESDE LOGO DA MATÉRIA DEFENSIVA NAS RAZÕES DOS ACLARATÓRIOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embora destinado à arguição de omissão, contradição, obscuridade e erro material, a jurisprudência admite a oposição e embargos de declaração para a arguição de nulidade, sobretudo a que pode ser conhecida, de ofício pelo julgador.

2. Nos termos do §2º do art. 272 do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado indicado, a inobservância desse requerimento na intimação para a oferta de contrarrazões recursais implicará nulidade do acórdão.

3. Se, todavia, nas razões dos aclaratórios o agravado embargante traz todas as teses defensivas que arguiria nas contrarrazões que não pode apresentar, mister que o colegiado já as analise por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios.

4. Deve ser reconhecida a intempestividade do agravo interposto mais de 30 (trinta) dias úteis após a intimação da defensoria pública – nomeada curadora das agravantes – do teor da decisão agravada.

5. Aclaratórios acolhidos para anulação do acórdão recorrido e não conhecimento do recurso de agravo de instrumento pela sua intempestividade.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

JANAINA KARLA LUGOKENSKI - ME

EMBARGADO(S):

JANAINA KARLA LUGOKENSKI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – EPP
contra o v. acórdão de ID. n. 279906366 que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JANAINA KARLA LUGOKENSKI – ME
e
JANAINA KARLA LUGOKENSKI
contra a decisão proferida fase de cumprimento da sentença da
Ação Monitória
n. 0046756-10.2013.8.11.0041,
tão somente para vedar a ultimação da expropriação (liquidação
forma do inciso III do
caput
do art. 861 do CPC/15
ou adjudicação) das quotas empresariais do
INSTITUTO JANAÍNA FARINA ODONTOLÓGICA E HARMONIZAÇÃO FACIAL
pertencentes às executadas
até a apreciação da
Exceção de Pré-executividade
aviada na origem
, ficando, até lá, mantida a constrição.

Sustenta a exequente agravada que os presentes aclaratórios têm a finalidade de ver declarada a nulidade dos atos processuais e reabertura do prazo para oferta de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tendo em vista o descumprimento do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC/15, com efetivo prejuízo ao direito de sua defesa.

Explica que as executadas, ora embargadas, interpuseram este Agravo de Instrumento buscando a reforma da decisão que determinou, em 04/12/2023 (ID. n. 246191672), a penhora das quotas sociais da executada
JANAINA KARLA LUGOKENSKI – ME
, cuja liminar recursal foi parcialmente deferida.

Afirma que, no entanto, por falha na petição inaugural do recurso (art. 1016, IV, do CPC/15) não houve o cadastramento do procurador da exequente, ora embargante, muito embora haja requerimento de intimação exclusiva formulado desde o ajuizamento da
Ação Monitória
originária (ID. n. 38971549 - Pág. 9 do feito de origem).

Alega que em razão de não ter sido garantido o devido processo legal, a pretensão recursal foi equivocadamente conhecida e parcialmente provida por essa Câmara.

Ressalta que diante da falha na sua intimação para a oferta de contrarrazões, a exequente ficou impedida de discutir questões que não foram observadas no referido julgamento, tais como (i) a preclusão da discussão sobre a penhora das quotas sociais; (ii) a intempestividade da interposição; e (iii) o reconhecimento de supressão de instância impedia o deferimento de qualquer medida por este egrégio Tribunal.

Pontua que, diante disso, devem ser anulados os atos processuais e reaberta oportunidade para que a agravada, ora embargante, possa apresentar contrarrazões dentro do prazo garantido pelo inciso II do art. 1.019 do CPC/15, em razão do evidente cerceamento de defesa.

Suscita que, para além da nulidade apontada, o aresto ainda seria omisso por deixar de deliberar sobre a tempestividade do Agravo de Instrumento, a qual se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer momento (art. 485, §3º).

Explica que a decisão interlocutória agravada foi assinada em 04/12/2023 (ID. n. 133483501), tendo a Defensoria Pública tomado conhecimento expresso da ordem de penhora na data de 07/12/2023, sem apresentar qualquer irresignação, sendo que apenas em 03/10/2024 as embargadas comparecem nos autos do
Cumprimento Definitivo de Sentença
constituindo advogada para representá-las no processo, conforme se pode verificar nas procurações trazidas no ID. n. 171215794 (pessoa física) e ID. n. 172101123 (pessoa jurídica), ambas

de origem, quando a questão em debate na decisão agravada já se encontrava preclusa.

Aduz que a acórdão embargado também incorre em contradição interna, visto que, embora reconheça a supressão de instância na análise da matéria, proveu parcialmente o Agravo de Instrumento.

Argumenta que, ainda que o julgador possa decidir de acordo com o seu livre convencimento, o art.489 do CPC/15 exige que a motivação do posicionamento seja expressa, sob pena de nulidade por falta de fundamentação.

Pondera que, se para evitar a supressão de instância não houve deliberação do colegiado acerca das teses do Agravo de Instrumento, este juízo também não poderia determinar qualquer medida, ainda de que cunho acautelatório, visto que tal posicionamento exigiria incursão nos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo na demora).

Assevera que os atos de satisfação do crédito fazem parte do procedimento da execução, utilizado na fase de cumprimento de sentença, não podendo essa consequência legal figurar, por si só, como fundamento para obstar o prosseguimento dos atos de satisfação do direito do credor.

Com tais argumentos, pugna preliminarmente (a) pelo reconhecimento a nulidade dos atos processuais realizados nestes autos em virtude da expressa violação do disposto nos art. 272, §5º, e art. 1016, IV, ambos do CPC/15; com a inclusão e cadastramento do causídico subscritor dos embargos nos autos do Agravo garantindo sua intimação em todos os atos processuais; e reabertura do prazo de contrarrazões, de modo a assegurar o devido processo legal; e, no mérito, (b) pelo saneamento das omissões e contradições apontadas.

No mais, prequestionou expressamente possível a violação aos art. 272, §5º, art. 371, art. 485, §3º, art. 489, §1º, I à IV, art. 505, art. 507, art. 1016, IV, todos do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 285502882, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material ou de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto.

No entanto, de forma extraordinária
, “a jurisprudência
admite a arguição de nulidade em sede de embargos declaratórios
, a qual pode ser conhecida, inclusive, de ofício pelo julgador.”
(TJMG - 18ª Câmara Cível, Embargos de Declaração-Cv 1.0024.10.012960-0/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, j. em 18/05/2016, publ. em 25/05/2016)

E, no caso, não há dúvida de que a nulidade em questão ocorreu.

Com efeito, imperioso lembrar que
“a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, ‘constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade’.”
(AgInt no AREsp n. 2.500.462/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

E, no caso dos autos, na alínea “e)” do capítulo da petição inicial na ação originária ajuizada pela parte agravada havia pedido expresso para que as intimações fossem todas realizadas
exclusivamente
em nome do Dr.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
, sob pena de nulidade. Vejamos
(ID. n. 38971549 - Pág. 9 do feito de origem):

No entanto, a intimação da parte agravada para oferta de contrarrazões saiu pulicada no DJEN apenas no nome do advogado Dr. EDUARDO STEFANES SANTAMARIA. Vejamos:

Logo, tendo o recurso sido julgado e parcialmente provido sem que a parte agravada, ora embargante, pudesse ofertar as contrarrazões, e suscitar as questões impeditivas à pretensão recursal das agravantes, a nulidade é evidente, seja pela violação aos §§2º e 5º do art.272 do CPC/15, seja por evidente cerceamento de defesa.

No entanto, tendo a agravada embargante, nas próprias razões dos aclaratórios, suscitado todas as matérias de defesa que não pode suscitar em contrarrazões de Agravo de Instrumento, passo a examina-las.

A primeira delas, segundo a ordem prejudicial de enfrentamento de que trata o art.97 do RI-TJ/MT é a preliminar de intempestividade do recurso.

E neste particular, razão assiste à agravada embargante.

Conforme se pode depreender dos autos de origem, em 26/11/2020, o juízo de origem proferiu a decisão de ID. n. 44475514 na qual determinou a intimação/citação das agravadas por edital para se manifestarem acerca do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da ré, consignando que na hipótese de inércia das recorrentes, ficaria decretada a revelia e nomeada a Defensoria Pública como curadora.

É bem verdade que na primeira manifestação da Defensoria Pública após sua nomeação como curadora, esta pugnou pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital da pessoa jurídica, com o chamamento do processo à ordem, ante a fase processual atual, suscitando, ainda, que não havia que se falar em nomear Curador Especial para a pessoa física
JANAINA KARLA LUGOKENSKI
,
o que jamais foi apreciado pelo juízo singular
.

No entanto, depois de sucessivos fracassos na tentativa de constrição de valores/bens penhoráveis, a exequente, ora embargante, peticionou nos autos para requerer, dentre outras coisas, a penhora das costas sociais da empresa
INSTITUTO JANAINA FARINA ODONTOLÓGICA E HARMONIZAÇÃO FACIAL
(CNPJ: n. 46.420,470/0001-05), pertencentes à executada
JANAÍNA KARLA LUGOKENSKI
.

E foi justamente na decisão agravada, proferida

em 04/12/2023, que o juízo deferiu o pedido de penhora das cotas sociais da empresa
INSTITUTO JANAINA FARINA ODONTOLÓGICA E HARMONIZAÇÃO FACIAL
pertencentes à executada, por termos nos autos, cujo registro da constrição deveria ser efetuado mediante ofício à JUCEMAT.

Dessa decisão, a Defensoria Pública tomou ciência em 07/12/2023, deflagrando, assim, o prazo para a impugnação na via recursal, conforme manifestação de ID. n. 136478345 dos autos de origem.

Considerando que no dia 08/12/2023 (sexta-feira) foi feriado jurídico do Dia da Justiça (art.1º do Decreto-Lei n. 8.292/1945), o prazo dobrado para a Defensoria agravar (30 dias) teve início no dia 11/12/2023 (segunda-feira), findando-se no dia 28/02/2024 (quarta-feira).

Assim, tendo o recurso sido aviado apenas em 11/10/2024, imperioso reconhecer a intempestividade da interposição.

Forte nessas razões, e atribuindo efeitos infringentes ao recurso,
acolho
os presentes embargos declaratórios para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, bem como a intempestividade do agravo de instrumento interposto pelas executadas agravantes, ora embargantes e
não conhecê-lo
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025